Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA SEM A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A decisão que acolhe a impugnação à penhora sem oportunizar ao agravante/exequente manifestação prévia, configura violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC.
2. A revogação da penhora salarial com base em documentos unilaterais apresentados pela agravada/executada exige contraditório efetivo, especialmente quando se discute a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos proventos. Precedente da 5a Turma Cível TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada manifestação do agravante sobre os documentos e alegações da agravada/executada.